Tribunal: TJSP
Processo: 2281641-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Inventário. Juntada de declaração de imposto de renda da viúva pelos herdeiros. Litigância de má-fé não configurada. Regular instrução processual, com escopo de esclarecer supostas inconsistências apontadas nas primeiras declarações, bem como suspeitas relativas à ocorrência de dissipação de bens. Trâmite do feito em segredo de justiça que preserva o direito da viúva ao sigilo das informações

Ementa:
Inventário. Juntada de declaração de imposto de renda da viúva pelos herdeiros. Litigância de má-fé não configurada. Regular instrução processual, com escopo de esclarecer supostas inconsistências apontadas nas primeiras declarações, bem como suspeitas relativas à ocorrência de dissipação de bens. Trâmite do feito em segredo de justiça que preserva o direito da viúva ao sigilo das informações constantes nos autos. Considerável beligerância entre as partes. Inventário que tramita de forma litigiosa. Agravo desprovido.